Tribunal: TCU
Processo: 010.850/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial proveniente do Acórdão 641/2018 - TCU - Plenário (TC 031.802/2017-6). Auditoria realizada na gestão dos recursos federais repassados ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Barra de Santo Antonio/AL, no exercício de 2016. (fraude nas aquisições de medicamentos, correlatos e demais produtos, lastreadas por verbas federais transferidas fundo a fundo pelo Ministério da Saúde)

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, decorrente da conversão do TC Processo 031.802/2017-6 , instaurada em desfavor da Sra. Maria Eliza de Oliveira Lins, Ex-secretária Municipal de Saúde de Barra de Santo Antônio/AL, da empresa R.R. Distribuidora Ltda. e de seus sócios, Srs. Raphael Barros de Lima e Raulene Karoline da Silva Barros, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição sobre as pretensões punitiva e de ressarcimento afetas à Sra Maria Eliza de Oliveira Lins, determinando-se o arquivamento deste processo em relação à responsável, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. remeter cópia da deliberação exarada à Sra Maria Eliza de Oliveira Lins, à prefeitura municipal de Barra de Santo Antônio/AL, à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência, informando-lhes que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. informar à Procuradoria da República do Estado de Alagoas que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados no Tribunal podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.